Tribunal: TJDFT
Processo: 0722134-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA VIA SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA.

1. Diante do transcurso de lapso temporal superior a um ano desde a realização da última pesquisa via SISBAJUD, em observância ao princípio da cooperação e a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, afigura-se razoável a reiteração da consulta ao referido sistema com a repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha) pelo período de 30 (trinta) dias. Precedentes.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.